Tribunal: STF
Processo: AI 525185
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
        Para negar seguimento ao agravo de
instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
exaurimento das vias recursais ordinárias, fundamento esse que não
foi impugnado pela parte agravante, o que inviabiliza o presente
recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.